Tribunal: STF
Processo: Rcl 62353
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CORRETOR DE SEGUROS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA UNIPESSOAL FRANQUEADA. ADPF Nº 324/DF, ADCS Nº 48/DF E Nº 66/DF, ADI Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA.



    1. O afastamento do contrato de franquia (Lei nº 8.955, de 1994), sem a constatação da presença de vício de consentimento, fundamentado somente no reconhecimento de elementos que caracterizariam possível vínculo empregatício, não observou as decisões proferidas na ADPF nº 324/DF, nas ADCs nº 48/DF e nº 66/DF e na ADI nº 5.625/DF, que reconheceram a constitucionalidade da terceirização e de outras formas contratuais de trabalho.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.